Tribunal: TJPA
Processo: 0005973-08.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0005973-08.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM)
APELANTE: ICARO DA LUZ PEREIRA (Alan Damasceno - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: Des.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO QUALIFICADO PARA SUA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE.

CORRUPÇÃO DE MENORES. NATUREZA FORMAL DO DELITO. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 500 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA MENOR IDADE PENAL DO ADOLESCENTE. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. O momento de consumação do delito ocorre com a simples inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, restando inviável a pretensão recursal se restou uníssono que o réu obteve para si, ainda que por breve lapso temporal, o bem de terceiro após emprego de grave ameaça. Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, que se configura independentemente da comprovação de que o menor tenha sido efetivamente corrompido (Enunciado Sumular n.º 500/STJ).
3. Além da cópia do documento de identificação do adolescente as fls. 30, dos autos em apenso, verifico ainda presente o termo de informação, com depoimento do menor de idade, assinado por Delegado de Polícia, agente público, cujos atos tem presunção de veracidade, comprovando que aquele tinha quinze (15) anos de idade na data do fato.
4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos, Acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente de Belém, que condenou o recorrente
ICARO DA LUZ PEREIRA
à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias e 01 (um) ano de reclusão e, pagamento de 10 (dez) dias-multa pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, respectivamente.

Narra a peça acusatória (fls. 02/04) que:
(...) Conforme narra o Inquérito Policial anexo, no dia 04/04/2015, por volta de 12:30, o coletivo da linha Tapanã/UFPA, quando trafegava pela Rua Ajax de Oliveira, nas proximidades da Rua Yamada, foi roubado pelo nacional Icaro da Luz Pereira e pelo adolescente Gabriel da Costa Maciel.
As testemunhas e as vítimas descreveram que tão logo entraram no veículo, os autores, se valendo de um simulacro de arma de fogo que portava o menor Gabriel da Costa Maciel, mediante violência e grave ameaça, subtraíram bens de diversos passageiros, dentre eles: Sr. Antônio Gonçalves da Silva Júnior, do qual foi roubado um aparelho celular marca Motorola moto G; ; Sra. Larissa Priscila Ferreira Oliveira, que teve subtraído um aparelho celular Nokia; e o Sr. Roberto Carlos Pinto Pantoja, cobrador do ônibus, que teve a renda de R$ 60 (sessenta reais) roubada da gaveta do coletivo.
Consumado o roubo, os autores fugiram em desabalada carreira.
Os roubadores, contudo, não lograram êxito em sua fuga. Afinal, o Sr. Marcelo Augusto Santos Abreu, policial militar que estava de folga nesse dia, ao passar pela Rua Santa Rosa com a Rua Ajax, percebeu o desdobramento da ação criminosa e interveio, prendendo em flagrante os autores.
(...)
O ora denunciado praticou crimes em companhia de menor de dezoito anos, razão pela qual se encontram incurso nas sanções do art. 244-B do ECA.

Os acusados foram rendidos, sendo que PAULO ROBSON AQUINO SOARES foi levado para o Hospital e CLEUSON RAFAEL MORAES DA SILVA foi encaminhado para a delegacia para os procedimentos cabíveis (...).

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado ICARO DA LUZ PEREIRA pelas práticas delitivas previstas no art. 157, § 2º, inciso II c/c 70, ambos do Código Penal e no art. 244-B. do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo a magistrada
a quo
julgada parcialmente procedente a denúncia, para condenar o acusado ICARO DA LUZ PEREIRA pelos crimes de roubo qualificado (art. 157, I do CP) e corrupção de menores (244-B do ECA), imputações que lhes foram impostas pelo Ministério Público.

Inconformada, a defesa interpõe recurso de apelação com fundamento no art. 593, I do Código de Processo Penal, acompanhado de suas razões recursais, onde requer a desclassificação do crime de roubo qualificado para sua forma tentada.

Quanto ao crime de corrupção de menor, a defesa do apelante pleiteia pela sua não configuração, na medida em que a prática delitiva em coautoria com o menor de idade não caracteriza, por si só, a incidência do crime tipificado no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, vez que não restou evidenciado, em nenhum momento, que o recorrido exerceu qualquer tipo de influência sobre o infante, não havendo, desta forma, qualquer ofensividade à norma penal prevista no art. 244-B do ECA.

Ressalta a defesa do apelante, que não existe nenhuma prova de que o adolescente era menor de 18 anos à época dos fatos, haja vista que não consta dos autos qualquer documento idôneo a comprovar sua idade, haja vista que se encontra acostados aos autos somente cópia da Carteira de Identidade sem a devida autenticação, ferindo, assim, o art. 232 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifesta pelo Parcial provimento do recurso interposto apenas para absolver o recorrente em relação ao crime de corrupção de menor.

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através do Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, conhece do recurso e, no mérito, pleiteia pelo seu não provimento.

É o relatório. À Revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
MÉRITO:
RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA.

A pretensão de mérito do recorrente gravita em torno de reconhecer-se que o crime descrito na inicial ocorreu em sua modalidade tentada, o que, com a devida vênia, não merece prosperar e, para a compreensão quanto a improcedência do argumento, destaco que nos Tribunais Superiores a teoria prevalecente quanto ao momento de consumação do crime de roubo é a da
amotio
, ou inversão da posse ou ainda
aprehensio
, pela qual o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração, o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta (v.g. STF - HC: 120936 BA, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/03/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-064 DIVULG 31-03-2014 PUBLIC 01-04-2014).

Convergindo para o exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:
Súmula 582:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Nesse prisma, tendo testemunha Marcelo Augusto Santos Abreu, declarado em sede policial:
¿(...) Que afirma que empunhou sua arma de fogo, gritou que era policial e efetuou um disparo para o alto, o que assustou os dois sujeitos acima, momento em que os dois pararam de correr tendo ICARO jogado no chão o simulacro de arma de fogo e então os dois se renderam e se deitaram no chão, momento em que o declarante os algemou e encontrou no bolso da bermuda de ICARO dois telefones celulares e a quantia de sessenta reais; (...)¿.

Por sua vez, a vítima Antônio Gonçalves da Silva Júnior declarou em sede policial:
¿(...) Que, Afirma que estava entretido com fone de ouvido, ouvindo música do celular, quando teve a atenção despertada por um assalto dentro do coletivo, ocasião em que um dos sujeitos, o aqui identificado como ICARO DA LUZ PEEIRA, lhe roubou o telefone celular marca Motorola Moto G linha 985052213/Claro, bem como roubou outros celulares de outros passageiros, sendo que deu apenas para notar que um dos larápios portava o que pareceu ser uma arma de fogo, e logo os dois desceram do ônibus e fugiram correndo e em instantes o declarante ouviu um barulho de disparo de arma de fogo (...)¿.

Referidas declarações ao norte transcritas foram confirmadas em sede judicial pelas testemunhas acima referidas, conforme verifico à fl. 44.

Assim, o melhor entendimento acerca da matéria não permite concluir-se pela ocorrência do crime em sua modalidade tentada, pois restou uníssono nos autos que o apelante foi capturado em posse dos bens das vítimas durante sua tentativa de fuga, ocorrendo neste momento a consumação do delito, sendo prescindível qualquer outra nuance fática posterior para esta caracterização.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
4. Segundo a teoria da apprehensio ou amotio, o crime de roubo se consuma quando, presentes as elementares da violência ou da grave ameaça, ocorre a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve período de tempo, sendo desnecessária a detenção mansa e pacífica da coisa.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.
(Acórdão n. 1217452, 00093021820188070013, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: RENATO SCUSSEL, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/11/2019, Publicado no DJE: 25/11/2019).
DA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR

No que tange a alegação de que não haveria comprovação do crime previsto no art. 244-B (corrupção de menores), entendo que não lhe assiste razão, uma vez que, para a configuração do tipo, bastaria que o menor participasse da empreitada criminosa, uma vez que conforme inserto na Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça,
¿a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de crime formal¿
.

Cito trecho jurisprudencial do STJ sobre o tema ora abordado:
1. Para a configuração do crime de corrupção de menores - atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente - a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1127954/DF, DJe 01/02/2012, e do REsp 1112326/DF, DJe 08/02/2012, ambos julgados em 14/12/2012, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, sob o rito do art. 543-C, c/c 3º do CPP, consolidou o entendimento no sentido de que não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.
2. O tema está sedimentado, inclusive, na Súmula 500 do STJ, segundo a qual, a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1642271/SP, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 17/03/2017).

Assim, não acato a referida tese sustentada pela defesa do apelante e, com base nessas considerações, entendo que a conduta do apelante Icaro da Luz Pereira amolda à definição do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A defesa do recorrente alega inexistir nos autos documentação idônea a comprovar a menor idade do adolescente, tendo em vista que a cópia da RG acostada à fl. 30, não está devidamente autenticada, o que fere o Parágrafo único do art. 232, do Código de Processo Penal.

Razão não assiste ao recorrente, conforme passo a analisar.

No tocante à comprovação da menoridade, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o documento hábil para se comprovar a idade do menor envolvido não se restringe somente ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade.

No presente caso, a idade do partícipe foi comprovada pela cópia da identidade do menor, bem como por meio do Inquérito Policial, da Apresentação de Menor Infrator e, ainda, na sua oitiva no flagrante, gozando tais documentos de presunção de veracidade, uma vez que emanados de autoridade pública, o que comprova a menoridade questionada.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...)
No caso em apreço, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, a menor fora identificada por meio do boletim de ocorrência e pelo termo de declarações subscrito pela responsável legal da menor, no qual consta a qualificação da adolescente e sua data de nascimento.
Nesse contexto, diante dos documentos elaborados pela Polícia Civil, os quais são dotados de fé pública, não se identifica flagrante ilegalidade na condenação dos pacientes pela prática do delito de corrupção de menor.
3.
Habeas corpus
não conhecido. (HC 476.345/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2019, DJe 15/2/2019, grifou-se).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o Enunciado da súmula 74 do STJ não exige expressamente a certidão de nascimento. Qualquer documento hábil presta-se para comprovar a idade do jovem. No caso, a cópia da Carteira de Identidade, a data de nascimento foi especificada no depoimento formal do adolescente perante a autoridade policial. Portanto, os documentos com fé pública são válidos e suficientes.

Razão assiste ao Ministério Público em seu parecer acostado às fls. 99/100, quando diz que:

(...) É sabido que para a comprovação da idade da vítima no crime previsto no art. 244-B do ECA pode se dar por qualquer documento hábil, dotado de fé pública.
In casu
, além da cópia do documento de identificação do adolescente as fls. 30, apenso, consta ainda termo de informação, com depoimento do menor de idade, assinado por Delegado de Polícia, agente público, cujos atos tem presunção de veracidade, comprovando que aquele tinha quinze (15) anos de idade na data do fato. Corroborando: AgRg no Resp 1619740/MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/09/2016, Dje 10/10/2016.
DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, conheço do recurso, e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 04 de fevereiro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM